Tribunal: TCU
Processo: 000.626/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2741/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 235; e 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, considerando a ausência nos autos de indícios de uso de recursos federais para o custeio das contratações advindas do Pregão Eletrônico 38/2022, ACORDAM em: (i) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; (ii) adotar as medidas indicadas no item 1.6., abaixo; e (iii) arquivar o presente feito, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.626/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Prefeitura Municipal de Rio Real - BA. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Eliziane da Cunha da Mota, representando Alfa Comercial de Alimentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia - TCE/BA cópia das peças 1 a 6, 9 e 10, bem como da presente decisão, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos relatados nesta representação.